Tribunal: TJSP
Processo: 1001094-65.2016.8.26.0014
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Rediscussão e prequestionamento – Não ocorrência de qualquer das hipóteses do art. 1.022, do Código de Processo Civil – Embargos de declaração rejeitados."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000752478
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001094-65.2016.8.26.0014/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, é embargado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
VOTO No 31034
Embargos de Declaração no: 1001094-65.2016.8.26.0014/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
Embargada: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz 1a inst.: Roberta de Moraes Prado
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Rediscussão
e
prequestionamento Não ocorrência de qualquer das hipóteses
do art. 1.022, do Código de Processo Civil Embargos de
declaração rejeitados.”
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO contra o v. acórdão de fls.
611/623, sob o argumento de omissão quanto à aplicação do art. 150, §4o,
do Código Tributário Nacional acerca da decadência, bem como quanto à
desconsideração do laudo pericial e quanto ao fato da obrigação acessória
não afetar direito ao crédito. Requer o acolhimento do presente recurso
com efeitos infringentes. Prequestionou a matéria (arts. 156, §1o, 371, 479
e 355, todos do Código de Processo Civil; art. 3o, 97, 100, 113, caput, §2°,
142, 150, § 4o, do Código Tributário Nacional; art. 1o, 5o, II, XXXV, LIV,
150, I, IV, 155, § 2o, I, da Constituição Federal).
Foram apresentadas contrarrazões ao recurso (fls.
11/12).
RELATEI.
O v. acórdão restou assim ementado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
“APELAÇÃO Creditamento de ICMS Afastada nulidade da
sentença por desconsideração do laudo pericial Decadência
afastada Aplicação do art. 173, I, CTN Legalidade da multa
punitiva imposta, sem caráter confiscatório Termo inicial dos
juros de mora fundamentado no art. 112, do RICMS, c.c. Art.
2o, VI, do Anexo IV Inconstitucionalidade da Lei no 13.918/09
já apreciada em mandado de segurança, cabendo apenas o
pedido de cumprimento do 'decisum' na execução Sentença de
parcial procedência reformada para afastar a decadência dos
débitos Preliminar afastada, recurso fazendário provido em
parte e recurso da embargante desprovido.”
Especificamente acerca da decadência, o v. acórdão
embargado a afastou, sob o fundamento de que o tema é tratado no art.
173, I, do Código Tributário Nacional, nos seguintes termos:
“No presente caso, a lavratura do auto de infração ocorreu em
18/12/2006 e, considerando-se o artigo supratranscrito, o direito de a Fazenda Pública
constituir o crédito tributário teve início no primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173, I, CTN), ou seja, em relação
aos fatos geradores ocorridos em 2001, no dia 1o de janeiro de 2003; logo não ocorreu
a decadência, vez que lavrado o Auto de Infração dentro do lustro subsequente,
devendo ser reformada a sentença nesta parte.”
Alega a embargante omissão quanto à inadequada
aplicação do art. 173, I, do CTN, ao invés do art. 150, § 4o, do mesmo
dispositivo legal.
Frise-se que realizadas operações ilícitas se aplica o
art. 173, I, do CTN, de maneira que, de fato, não se configurou a
decadência. O próprio julgado mencionado pela embargante (AgRg no
EREsp no 1.199.262/MG), afasta a incidência do art. 150, §4o, do CTN, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
caso de dolo, fraude ou simulação.
In casu, a embargante não comprovou a legitimidade
dos créditos relativos à diferença de imposto mediante a apresentação dos
documentos pertinentes, mesmo após ser notificado para fazê-lo.
E o laudo pericial (fls. 248/314) concluiu por erro de
transposição de dados, configurando descumprimento de obrigação
acessória, sendo que não foram trazidos documentos e/ou demonstrações
com rigor técnico suficiente para concluir sobre a formação dos montantes
apresentados à perícia e aqueles informados ao Fisco. De maneira que foi
legítima a autuação em razão de creditamentos procedidos pela
embargante, cuja origem não foi demonstrada de forma idônea.
Nessas circunstâncias, a conduta da embargante
implica na aplicação do art. 173, I, do CTN, confirmando-se que o prazo
de decadência conta-se do primeiro dia do exercício seguinte.
Sobre a apreciação do laudo pericial, o v. acórdão
embargado consignou o seguinte:
“De fato, o Juízo de primeiro grau bem fundamentou a análise
da prova, certo ter consignado que 'Ainda que a perícia tenha verificado que os livros
fiscais do contribuinte são convergentes com as declarações em Guia de Informação e
Apuração do ICMS (fls. 310), trata-se de apuração baseada apenas no aspecto formal,
vale dizer, limitada à análise da escrituração fiscal e da GIA. O fisco, porém, ao exigir
a apresentação da documentação comprobatória relativa às diferenças apuradas,
pretendia analisar a regularidade material das operações, isto é, as notas fiscais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
correspondentes, que não foram apresentadas nem mesmo em Juízo. Sobre a questão,
concluiu o perito que: "não foram trazidos documentos e/ou demonstrações com rigor
técnico suficiente para concluir sobre a formação dos montantes apresentados à
perícia e aqueles informados ao Fisco, que geraram as diferenças autuadas" (fls. 311).'
Rejeita-se, portanto, a preliminar arguida pela embargante-
apelante.”
Veja que não há que se falar em desconsideração do
laudo pericial, inexistindo negativa de prestação jurisdicional ou violação à
ampla defesa e ao devido processo legal.
Nos termos do decidido, foi concedida à Embargante a
oportunidade para comprovar, em prova pericial, que fazia jus ao
creditamento, mas deixou de apresentar os documentos que demonstrassem
a insubsistência da autuação, de modo que insustentável a alegação da
ocorrência de omissão quanto ao direito à parcela relevante do crédito de
ICMS glosado.
Ainda, a alegação de que o descumprimento de
obrigação acessória não afeta direito ao crédito é irrelevante na formação
da convicção do julgado, já que não se trata de simples descumprimento de
obrigação acessória, mas sim a falta de comprovação da idoneidade do
creditamento que alega a embargante fazer jus.
Portanto, não há se falar em omissão no acórdão
embargado. Da leitura das razões apresentadas, depreende-se que a
embargante, na verdade, objetiva a modificação do julgamento, o que é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
incabível em sede de embargos de declaração, vez que não constatado
equívoco sanável por esta via.
Tendo em vista que os embargos de declaração não se
prestam para o novo julgamento das razões recursais, estes somente devem
ser acolhidos em caso de reconhecida obscuridade, omissão ou
contradição, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
Frise-se que a omissão, contradição e obscuridade
previstas no mencionado dispositivo legal devem ser verificadas na
sentença ou no acórdão, ou seja, o próprio acórdão deve padecer de
contradição e/ou omissão com ele mesmo, não com o entendimento do
embargante.
E, no caso, não se verificou qualquer destas hipóteses,
já que restou bem fundamentada a convicção dos julgadores, não logrando
o embargante demonstrar o oposto.
Ademais, é importante consignar que é entendimento
pacífico que qualquer decisão não exige que o Juiz “rastreie e acompanhe
pontualmente toda a argumentação dos pleiteantes, mormente se um
motivo fundamental é poderoso a apagar todos os aspectos da
controvérsia” (RT 413/325).
Através destes aclaratórios, reitera-se que são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
considerados prequestionados todos os dispositivos constitucionais e legais
ventilados, observando que é desnecessária a citação numérica de todas as
fundamentações e artigos aventados, bastando que a questão posta tenha
sido decidida.
Ocorrendo isto, REJEITO OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO, nos termos supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
mo